Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749809-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA AGRAVADO: QUEDINA FERNANDES DOS SANTOS, ELISIO RODRIGUES BELEM, ROBERVANI MOTA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuza Maria da Cunha Lira contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 254977858 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Elísio Rodrigues Belém, Quedina Fernandes dos Santos e Robervani Mota dos Santos, processo n. 0728417-89.2024.8.07.0007, indeferiu a realização de diligências destinadas à localização e avaliação de bens passíveis de penhora nos endereços dos executados, inclusive do veículo objeto de restrição judicial via RenaJud, bem como o pedido de constrição de bens em nome da cônjuge do devedor Elísio Rodrigues Belém. Em razões recursais (Id 78323761), a agravante alega o cabimento da renovação de pesquisas em nome dos executados nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, além da realização de pesquisas registrais. Menciona os princípios da efetividade, da cooperação e da menor onerosidade com o intuito de corroborar as suas alegações. Afirma haver utilidade na manutenção da restrição via RenaJud do veículo pertencente ao executado Robervani Mota dos Santos, ainda que o automotor não se encontre na posse deste, uma vez se tratar de medida que “atinge a circulação e a disponibilidade do bem, coibindo fraudes e incentivando o adimplemento”. Argumenta, ainda, pela necessidade de citação da cônjuge do executado Elísio Rodrigues Belém para que seja promovida a sua inclusão no polo passivo do feito executivo, sob o fundamento de que “em dívidas ligadas a encargos da família (aluguel residencial), há responsabilidade patrimonial da meação quando demonstrado proveito à economia doméstica”. Defende, por fim, a possibilidade de inscrição do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) Seja concedido o efeito suspensivo pelo(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a), a fim de obstar os efeitos da Decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso; b) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para deferir a tutela de urgência nos termos supracitados, reformando-se a Decisão de ID. 254977858, para (i) determinar a renovação/aprimoramento das buscas patrimoniais (SISBAJUD com “teimosinha” por 30–90 dias, RENAJUD atualizado, INFOJUD/SNIPER e pesquisas registrais ONR/SREI); manter/lançar bloqueio de transferência e circulação no DETRAN/RENAJUD; autorizar a negativação dos executados (art. 782, §3o, CPC); e determinar a citação/inclusão da cônjuge do executado para fins de eventual alcance da meação, com preservação do contraditório e da reserva de quinhão. c) A intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se e reformando-se a reforma da Decisão de ID. 254977858, para afastar o juízo de “inutilidade” das medidas executivas; determinar a renovação/aprimoramento das buscas patrimoniais (SISBAJUD com “teimosinha” por 30–90 dias, RENAJUD atualizado, INFOJUD/SNIPER e pesquisas registrais ONR/SREI); manter/lançar bloqueio de transferência e circulação no DETRAN/RENAJUD; autorizar a negativação dos executados (art. 782, §3o, CPC); e determinar a citação/inclusão da cônjuge do executado para fins de eventual alcance da meação, com preservação do contraditório e da reserva de quinhão, confirmando-se a tutela recursal concedida. e) Ao final, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento, nos termos acima exposto para o fim de cassar a decisão objurgada, confirmando-se a tutela de urgência recursal ora requerida. Preparo regular (Id 78322806). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Explico. Em razões recursais, a agravante postula a reforma da sentença recorrida para que seja determinada a renovação de pesquisas em nome dos executados nos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud, bem como a sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Ocorre que os referidos requerimentos não foram objeto de apreciação pela decisão ora agravada (Id 254977858 do processo de referência), mas sim pelo pronunciamento encartado ao Id 253526640 do processo de referência. Assim, nesse particular, o recurso se mostra absolutamente dissociado do que restou decidido pela decisão combatida. Não deve, portanto, ser conhecido, em razão de ofensa ao princípio dadialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. Já no que concerne aos demais requerimentos, sequer foram formulados perante o juízo de origem. Com efeito, na petição encartada ao Id 254752344 do processo de referência, a exequente limitou-se a requerer a realização de diligências por oficial de justiça nos endereços dos executados, a fim de verificar e avaliar bens penhoráveis eventualmente existentes; a avaliação do veículo Ford Del Rey, objeto de restrição judicial via Renajud; e a “autorização para constrição de bens” em nome da cônjuge do executado Elísio Rodrigues Belém, com fundamento na comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de casamento. Não deduziu, portanto, pedido de manutenção da restrição veicular ou de pesquisa nos sistemas Sniper e ONR/SREI, tampouco postulou a citação da cônjuge do executado Elísio Rodrigues Belém para que venha a integrar a relação processual. Assim, quanto às referidas pretensões, há inaceitável inovação recursal, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Como tais pedidos não foram formulados oportunamente para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, inviável seu primeiro exame por esta Corte, que é de revisão. Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora